Tribunal: STF
Processo: ARE 727069
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. CESSÃO DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 74, § 12, II, A E B, DA LEI 9.430/1996, INCLUÍDO PELA LEI 11.051/2004. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO, A PARTIR DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Tribunal firmou orientação no sentido de que não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.



    II – O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.430/1996, 10.637/2002 e 11.051/2004). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    III – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a questão referente à compensação dos valores recolhidos indevidamente com outros tributos possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa.



    IV – A falta de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos da Súmula 284 do STF.



    V – Alegada contrariedade a dispositivos constitucionais fundada em norma infraconstitucional (arts. 286, 368, 567, II, do CPC). Ofensa reflexa.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.